Tribunal: TJDFT
Processo: 0743431-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743431-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA, APARECIDA DA CONCEICAO ROBERTO, CLAUDIA DE FARIA ROBERTO AGRAVADO: JULIANA DE FARIA FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Prazo Direito de Preferência – Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DE FARIA, APARECIDA ROBERTO GOMES e CLAUDIA DE FARIA ROBERTO em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para o depósito do valor correspondente á cota dos demais herdeiros. Pretende a reforma da Decisão de origem, a fim de reconhecer que o prazo para a agravada exercer seu direito de preferência se exauriu. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Para concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, para além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada sobre o prazo para exercer o direito de preferência, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Ainda que se pudesse considerar eventual plausibilidade jurídica nas alegações recursais, vê-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do perigo de dano, limitando-se a repetir argumentos de mérito, sem indicar qualquer elemento fático ou probatório que evidencie a urgência da medida pretendida. Com efeito, o perigo de dano não pode ser presumido, devendo ser claramente demonstrado por meio de fatos concretos, capazes de evidenciar que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo grave ou de difícil reparação. A simples insatisfação com o teor da decisão de primeiro grau, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento da medida em caráter liminar. Diante disso, não estando demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o pedido merece ser indeferido. Do mesmo modo, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 311 do Código de Processo Civil, aptas a ensejar o deferimento da tutela de evidência. A tutela de evidência, de natureza excepcional, destina-se a situações em que o direito invocado se mostra manifestamente evidente, de modo a dispensar a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Para tanto, exige-se que o pedido esteja amparado em uma das hipóteses taxativamente elencadas nos incisos do referido dispositivo. No entanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a incidência de qualquer dessas situações, ou seja, a existência de julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante sobre o tema. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator